Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-51.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009102-51.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ADEILSON DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 862.274.751-49 (IMPETRANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELDER GALDINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 841.218.311-87 (IMPETRANTE), IZABELLA FREIRE PEREIRA SOUSA - CPF: 006.903.711-60 (IMPETRANTE), JULIO CESAR DA SILVA AMARAL - CPF: 697.549.691-91 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS FREITA DA SILVA - CPF: 626.879.561-04 (IMPETRANTE), PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 928.129.291-20 (IMPETRANTE), ROSELI PINTO DE MIRANDA - CPF: 695.575.351-72 (IMPETRANTE), SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 697.594.131-91 (IMPETRANTE), TIMOTEO LUCENA PESSOA - CPF: 781.888.901-97 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS A
5 de setembro de 2015
— CONCLUSÃO DO
Estágio de Atualização de Sargentos OCORRIDA NO ANO DE 2018
— REQUISITO EXIGIDO PELOS ARTIGOS 21, IX E 30, XI, DA
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, PARA CONCORRER À PROMOÇÃO À
GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Inexiste direito líquido e certo do militar de ser promovido a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado, com efeitos retroativos a 5 de setembro de 2015, quando concluído o Estágio de Atualização de Sargentos – EAS no ano de 2018, visto que os artigos 21, IX e 30, XI, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, exigem a prova de sua conclusão para concorrer à promoção.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Adeilson de Almeida Rodrigues
,
Helder Galdino Pereira da Silva
,
Izabella Freire Pereira Sousa
,
Júlio César da Silva Amaral
,
Luiz Carlos Freita da Silva
,
Paulo Alexandre Figueiredo
,
Roseli Pinto de Miranda
,
Silma Maria da Silva Oliveira
e
Timoteo Lucena Pessoa
contra ato do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Asseguram que “
possuíam os requisitos necessários à promoção de 1º Sargento a contar de 2015, entretanto, não tiveram o mesmo tratamento dado aos militares da 2ª Turma do 10º CFS, já que, apesar de terem realizado o EAS (Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos) em data posterior, este não fora considerado pela Administração Militar para fins retroativos
”.

Asseveram que “
apresentaram requerimento administrativo visando a sua inclusão no Quadro de Acesso e consequente promoção em ressarcimento de preterição à graduação de 1º Sargento PM, pelo critério de antiguidade a contar de 05 de setembro de 2015, bem como à graduação de Subtenente PM, a contar de 05 de setembro de 2018
”, o qual restou acolhido pela Comissão de Promoção em 14 de abril de 2020. Posteriormente, “
reavaliaram os requerimentos dos Impetrantes e desta feita, decidem indeferir os mesmos, sob alegação que os militares oriundos da 2º Turma do 10º CFS, cumpre observar que se trata de situação sui generis, ou seja, fora do comum
”.

Afiançam que “
a efetivação da promoção retroativa dos militares pertencentes à 2ª Turma do 10º CFS para data anterior a data da conclusão do indigitado curso de qualificação em comparação a negativa deste mesmo direito aos impetrantes, afronta o princípio constitucional da isonomia, situação esta que deve ser repudiada pela administração, que deve sempre pautar-se dentro pelos princípios constitucionais vigentes
”.

Requerem o deferimento da segurança para “
tornar sem efeito o Ato nº 280072, Portaria nº 050/DGP/SCP/PMMT, de 17 de abril de 2020, p.32, do
b
oletim nº 2418, que revogou as promoções dos militares ora impetrantes, por consequência restabelecendo a promoção dos Impetrantes, à graduação a 1º Sargento QPPM, a contar de 05 de setembro de 2015 e Subtenente QPPM, a contar de 05 de setembro de 2018, publicada no BCG nº 2416 de 15 de abril de 2020
”.

Indeferida a liminar (Id. 42427956).

Informações do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 44597982).

Não há manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 45605457).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 48119455), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apontada ilegalidade estaria materializada na Portaria nº 50, de 17 de abril de 2020, editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que revogou o ato de promoção em ressarcimento de preterição dos impetrantes:

Art. 1º - Revogar o ato de promoção em ressarcimento de preterição dos seguintes 1º Sargentos PM: Roseli de Miranda Moraes, Izabella Freire Pereira, Paulo Alexandre Figueiredo, Silma Maria da Silva Oliveira, Luiz Carlos Freitas da Silva, Timoteo Lucena Pessoa, Adeilson de Almeida Rodrigues, Julio Cesar da Silva Amaral e Helder Galdino Pereira da Silva, tornado público no Boletim do Comando Geral nº 2.416 de 15 de abril de 2020, através da Portaria nº 048/QCG/DGP/PMMT, de 14 de abril de 2020.

Art. 2º - Determinar que sejam adotadas as providências contidas no artigo 51 da lei de promoção.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. [...]. (Id. 40379951, fls. 3).

A autoridade impetrada adotou as razões postas na
ata de reunião
da Comissão de Promoção de Praças, a fundamentação
per relationem
, autorizada pelo Tribunal Mais Alto: “
Nada impede a autoridade competente para a prática de um ato de motivá-lo mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia
” (STF, Tribunal Pleno, MS 25518/DF, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 10 de agosto de 2006). E pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A técnica da motivação per relationem se mostra compatível com o princípio da motivação dos atos administrativos
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2018).

No essencial, transcrevo a
ata de reunião
, datada de 17 de abril de 2020, da Comissão de Promoção de Praças, presidida pelo Comandante-Geral Adjunto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na qual reanalisou o pedido dos impetrantes de promoção em ressarcimento de preterição:

[...] 1º Assunto da 1ª Pauta

Reanalisar a deliberação da 3ª Pauta, item ‘b4’, da Ata nº 03/CPP/2020, tornada pública no BCG nº 2407, de 14/04/2020, versando sobre os processos do 1° Sargento PM Timotio Lucena Pessoa (protocolo n° 451514/2019), 1° Sargento PM Luiz Carlos Freitas da Silva (protocolo n° 451514/2019), 1° Sargento PM Julio Cesar da Silva Amaral (protocolo n° 451514/2019), 1° Sargento PM Roseli Miranda de Moraes (protocolo n° 501025/2019), 1° Sargento PM Silma Maria da Silva Oliveira Basto (protocolo n° 537155/2019), 1° Sargento PM Adeilson de Almeida Rodrigues (protocolo n° 537155/2019 e 98533/2020), 1° Sargento PM Helder Galdino Pereira da Silva (protocolo n° 537155/2019), 1° Sargento PM Izabella Freire Pereira Souza (protocolo n° 537155/2019) e 1° Sargento PM Paulo Alexandre Figueiredo (protocolo n° 98533/2020).

Conforme consta, os requerentes são concludentes do Curso de Formação de Cabos de 2004, e postularam judicialmente pela promoção retroativa à graduação de 3º Sargento a contar de 2008 sob alegação de que a LC n° 271/2007 seria omissa quanto ao interstício necessário para a referida promoção no Quadro de Praças Policiais Militares, ao passo que no Quadro Especial de Praças exigia-se o interstício de 04 (quatro) anos na graduação de Cabo e 12 (doze) anos de efetivo serviço, se incluído a partir de 2002 na Instituição.

Neste sentido, em 2018 a 2ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, amparando-se em decisão proferida pelo STJ em caso similar, proferiu decisão de mérito favorável no processo nº 1011819-49.2016.811.0041, exigindo-se dos autores apenas o interstício de 4 (quatro) anos na graduação de Cabo para ascender à graduação de 3º Sargento PM do Quadro de Praças, sem a exigência da conclusão do Curso de Formação de Sargentos.

Diante da decisão, a Comissão de Promoção das Praças, ao cumprir a medida judicial, processou os ressarcimentos de preterição da seguinte forma: 3º Sargento PM a contar de 05 de setembro de 2008 e, consequentemente, 2º Sargento PM a contar de 05 de setembro de 2012, com base no interstício mínimo exigido; e considerando, ainda, que as demais promoções devessem obediência aos requisitos legais a ser observados em cada época, conforme Portaria nº 180/DGP/SCP/PMMT, de 05/11/2018, tornada público no BCG nº 2066, de mesma data.

Nos processos ora em análise, os requerentes buscam promoção retroativa à graduação de 1º Sargento PM a contar de 05 de setembro de 2015, e consequentemente à graduação de Subtenente a contar de 05 de setembro de 2018, alegando ofensa ao princípio da igualdade pela Administração Militar, que não considerou de forma retroativa a conclusão do Estágio de Atualização de Sargentos (EAS), ao passo que procedeu de forma diferente com os militares oriundos da 2º Turma do 10º Curso de Formação de Sargentos (CFS), os quais foram promovidos de forma retroativa a contar de 2015, embora somente tenham concluído o EAS também no ano de 2018.

Pois bem. Em que pese o arrazoado na Ata nº 03/CPP/2020, é de se observar que nas promoções em ressarcimento de preterição, mormente decorrentes de ordem judicial, a Administração Militar sempre procedeu ao cumprimento nos exatos termos da decisão definitiva, de forma que as eventuais promoções posteriores devem necessariamente avaliar todos os requisitos exigidos em cada período subsequente.

Tal análise é imprescindível, sob pena de a Administração, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado e que diz respeito somente àquele que foi parte na ação, pretender estender seus efeitos fins promover militares que não cumprem requisitos previstos em lei à época.

Daí porque os requerentes, embora tenham alcançado em 2015 o interstício exigido para promoção a 1° Sargento (3 anos), foram promovidos em 2018 porque somente nesta data passaram a reunir todos os requisitos exigidos em lei, dentre os quais deve-se destacar a conclusão do Estágio de Atualização de Sargentos, previsto no art. 21, IX, c/c art. 30, XI, todos da Lei n° 10.076/2014 (Lei de Promoção).

Este é procedimento regular fielmente observado no processamento das promoções.

Quanto aos militares oriundos da 2º Turma do 10º CFS, cumpre observar que se trata de situação
sui generis
.

Diante de toda a emblemática envolvendo o 10º CFS e considerando as diversas ações judiciais existentes, a Administração Pública, o Governo do Estado e os militares envolvidos, mediante o devido e longo processo administrativo interinstitucional, firmaram o Termo de Acordo nº 157817 (BCG nº 2076, de 23.11.2018), que envolveu condicionantes, renúncias e compensações entre as partes. Corolário o referido acordo produziu efeitos jurídicos imediatos, eis que presentes todos seus atributos (características) de presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, e satisfeitos seus requisitos de competência, forma, finalidade, motivo e objeto.

O referido acordo teve por objetivo por fim à celeuma que se arrastava a anos, e para tanto houve renúncia por ambas as partes. Os militares envolvidos renunciaram às vantagens financeiras pretéritas e ao prosseguimento das ações judiciais em curso, ao passo que a Administração admitiu efeito retroativo apenas ao EAS, permanecendo todos os demais requisitos legais exigidos passíveis de serem aferidos e analisados individualmente e em cada período promocional.

Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia por parte da Administração ao conceder efeitos retroativos ao EAS (especificamente no âmbito do Termo de Acordo nº 157817), vez que os requerentes e os militares oriundos da 2ª Turma do 10º CFS se encontram em situações distintas, conforme acima descrito.

Noutro ponto, quanto às promoções do Subtenente QPPM Joirço da Silva, também oriundo do Curso de Formação de Cabos de 2004, cumpre ressaltar que foram processadas em estrito cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da Ação declaratória c/c obrigação de fazer n° 8010112-56.2016.8.11.0095, em que fora determinado garantir ao autor figurar na listagem do limite quantitativo para concorrer à promoção a Subtenente, independente de possuir o Curso EAS.

Desta forma, após reanálise da matéria, e com base no Princípio da Autotutela Administrativa, esta Comissão de Promoção de Praças resolve, por unanimidade de votos, rever a decisão exarada na Ata nº 03/CPP/2020, item ‘b4’ tornada púbica no BCG nº 2407, de 14/04/2020, e indeferir o requerimento de promoção em ressarcimento de preterição apresentados pelos requerentes, e via de consequência propor ao Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar tornar sem efeito o ato de promoção dos respectivos militares, consubstanciado no Art. 2º, item 1.2, alíneas ‘e’, ‘f’ e ‘e’ da Portaria nº 048/DGP/SCP/PMMT, de 14/04/2020, tornada pública no BCG nº 2416, de 15/04/2020. [...]. (Id. 40379951, fls. 1/2).

A circunstância de a Administração ter promovido alguns militares a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado, com efeitos retroativos a contar de 25 de dezembro de 2012, em razão de “
acordo realizado, entre a PMMT e os concludentes da 2º Turma do 10º CFS/2013
(Curso de Formação de Sargentos)”, (inicial, Id. 40374997, fls. 4), não importa em violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que decorreria de ofensa ao princípio da isonomia.

De fato, a pretensão dos impetrantes de serem promovidos a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado, com efeitos retroativos a 5 de setembro de 2015, contraria o disposto na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que aqueles teriam concluído o Estágio de Atualização de Sargentos – EAS somente na data de 16 de março de 2018, requisito indispensável para concorrer àquela.

Art. 21
Constituem requisitos para concorrer à promoção
:

[...]

IX -
possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção
;

[...]

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

[...]

Art. 30
Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo
:

[...]

XI -
Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento
.

[...]

Art. 57
Para fim do disposto nesta lei,

considera-se equivalente o
Curso de Formação de cabo (CFC) ao Estágio de Qualificação de cabo (EQC); o Curso de Formação de Sargentos (CFS) ao Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS) e
o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ao Estágio de Atualização de Sargentos (EAS)
. [...]. [sem negrito no original]

Ademais, não se trata de idêntica situação fática dos impetrantes com os militares integrantes da Segunda Turma do Décimo Curso de Formação de Sargentos de 2013, uma vez que a promoção destes, com efeitos retroativos a 25 de dezembro de 2012, decorreria de celebração de
acordo extrajudicial
com o Estado, conforme está consignado nas informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

[...] O imbróglio envolvendo o concurso para admissão no 10º CFS (
Curso de Formação de Sargentos
) já se arrastava por mais de década, gerando sérios transtornos à Administração Pública e aos militares envolvidos.

Por isso, foi constituída Comissão Interinstitucional entre a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e a Procuradoria-Geral do Estado, para verificar possível solução consensual administrativa para promoção em ressarcimento de preterição da ‘2ª Turma’ do 10º CFS/PMMT, conforme Portaria Conjunta nº 01/SESP/PM/PGE, de 28.11.2017.

Segundo cálculos realizados pela própria Instituição, caso fosse reconhecida judicialmente a todos egressos da ‘2ª Turma’ a promoção por preterição, o Estado viria a ser condenado ao pagamento de quantia superior a 25 milhões de reais, apenas no que se refere aos últimos 5 anos.

Por tais motivos, e visando encerrar definitivamente tal demanda, o Estado de Mato Grosso e os militares egressos da ‘2ª Turma’ do 10º CFS (
Curso de Formação de Sargentos
) consentiram em celebrar o Termo de Acordo consolidado no Ato nº 157817 (BCG 2076, de 23.11.2018):

O Estado de Mato Grosso, por meio das autoridades abaixo subscritas, de um lado, e os egressos da ‘Segunda Turma’ do 10º Curso de Formação de Sargentos, por meio do respectivo advogado e da livre vontade externada individualmente por todos afetados por meio dos termos em anexo (‘Anexo II’), de outro lado, acordam o reconhecimento retroativo da conclusão do referido curso aos egressos da citada ‘Segunda Turma’, desde 15/10/2004, com as respectivas promoções retroativas por preterição ocorridas a partir daí, desde que cumpridos os demais requisitos subjetivos e objetivos previstos em Lei no respectivo tempo oportuno, mormente aqueles de cunho objetivo e que sejam possíveis de verificação à época e que excluem o policial do Quadro de Acesso por antiguidade, conforme preconizado em legislação específica,
exceto a necessidade do EAS (antigo CAS), a qual terá efeitos retroativos
, bem como o preenchimento do número de vagas existentes de acordo com cada interstício promocional pretérito, com efeitos financeiros apenas a partir da data de assinatura do presente acordo, sem qualquer pagamento de valores retroativos de 15/10/2004 até a presente data, em decorrência da renúncia expressa e irretratável a tais valores pelos respectivos egressos, inclusive com desistência individualizada de todas as ações judiciais em curso, ficando todos eles posicionados subsequentemente ao último classificado da ‘Primeira Turma’. Os policiais militares da ‘Segunda Turma’ do 10º CFS (
Curso de Formação de Sargentos
) estão cientes de que, caso seja verificado, a qualquer tempo, pela Administração Pública Militar ou pela PGE a existência de ações judiciais em trâmite face ao 10º CFS (
Curso de Formação de Sargentos
), envolvendo petitório de reclassificação junto à 1ª Turma do 10º CFS (
Curso de Formação de Sargentos
), ou de qualquer outra matéria envolvendo a questão, bem como em relação à matrícula no CHOA/PMMT iniciado em 2018 regido pelo Edital nº 001/DGP/PMMT (BCG nº 1721, de 08/05/2017) e seus complementares, o processo administrativo de revisão e unificação de turmas referente ao Policial Militar (autor da ação), será imediatamente invalidado, mormente quanto à sua promoção, por violação ao princípio da boa-fé objetiva, conduta desleal e quebra da confiança legítima, corolário a vedação do exercício de posição jurídica em contradição com o comportamento ora assumido voluntariamente pela parte, produzindo efeitos
ex tunc
(retroativos), sem prejuízo das medidas disciplinares cabíveis.

Conforme se observa, o acordo foi estabelecido visando encerrar e evitar processos judiciais desgastantes, com a premissa de ser vantajoso para ambas as partes.

Para o Estado, se mostrou vantajoso em razão da economia financeira advinda da renúncia dos militares quanto à cobrança de quaisquer valores retroativos, bem como o fato de que os militares da ‘2ª Turma’ foram classificados após os da ‘1ª Turma’, evitando-se assim futuros questionamentos (inclusive judiciais) quanto à classificação entre os militares de uma e outra.

Para os militares da ‘2ª Turma’, por alcançarem a pretendida promoção retroativa, com reflexo nas graduações subsequentes (desde que preenchidos os requisitos), e poderem dar continuidade à carreira militar, situação que se mantinham imprevisível. [...]. (Id. 42292456, fls. 18/19). [sem negrito no original]

E no caso, não se está a afirmar a legalidade do ato de dispensa da exigência do Estágio de Atualização de Sargentos – EAS, como ocorreu com os militares integrantes da Segunda Turma do Décimo Curso de Formação de Sargentos de 2013, mas sim que inexiste direito líquido e certo dos impetrantes de serem promovidos a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado, com efeitos retroativos a 5 de setembro de 2015, porque, repito, contraria o disposto na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014.

Por outro lado, o fato de outros tantos militares terem, segundo alegam os impetrantes, sido promovidos a graduação de Segundo e Terceiro-Sargento, sem a exigência do Estágio de Qualificação de Sargentos – EQS, é irrelevante, visto que a questão versa sobre os requisitos para concorrer à promoção à graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado previstos na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, dentre eles,
possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção
(artigo 21, IX), no caso, o Estágio de Atualização de Sargentos – EAS (artigo 30, XI).

Por fim, a impossibilidade de deferimento do pedido de promoção em ressarcimento de preterição em relação à graduação de Primeiro-Sargento prejudica ao de Subtenente, com efeitos retroativos a contar de 5 de setembro de 2018.

Em conclusão, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021